Tribunal: TJDFT
Processo: 0711667-71.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. RECOLHIMENTO CUSTAS INICIAIS. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Juiz, ao verificar que os documentos e alegações trazidos aos autos na petição inicial, não são suficientemente claros para análise da demanda, deve determinar a emenda da petição inicial, inclusive quando tratar-se do recolhimento das custas iniciais devidas.

2. Caso a determinação de emenda não seja satisfatoriamente atendida, com a ausência de recolhimento das custas iniciais do processo, deve ser indeferida a petição inicial, o que gera a extinção do feito sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, I, do Código de Processo Civil/2015.

3. Recurso conhecido e desprovido.